Tribunal: TJMT
Processo: 1032949-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032949-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Fiscalização, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), INSTITUTO MATO-GROSSENSE DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CNPJ: 03.920.855/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Obrigação de fazer. Multa cominatória. inadimplemento em parte. Perda parcial do objeto. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na fase de Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública, a qual reconheceu o descumprimento parcial de obrigações impostas à instituição financeira, aplicando multa de R$14.000,00 pelo item “e” da sentença e, quanto ao item “f”, multa diária de R$2.000,00, limitada ao período de 6.10.2023 a 23.12.2023, diante da ausência de prova do adimplemento integral.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve perda superveniente de objeto em relação à multa fixada pelo descumprimento do item “e” da sentença; (
ii
) apurar se houve efetivo adimplemento do dever estabelecido no item “f”, bem como a adequação da multa cominatória imposta.

III.
Razões de decidir

3.

A perda parcial do objeto do Recurso configura-se diante da superveniente decisão do Juízo de origem que revogou a multa de R$14.000,00, reconhecendo que o atendimento presencial para pagamento de boletos de concessionárias de serviços públicos não está previsto em convênios firmados com a instituição financeira, nos termos do art. 5o, §1o, da Resolução CMN n. 4.949/2021.

4. A obrigação descrita no item “f” da sentença - manutenção de atendentes capacitados em todas as agências da Capital para orientar consumidores nos caixas eletrônicos - não foi comprovada de forma eficaz, ante a ausência de documentos que demonstrassem a lotação, identificação e alocação funcional dos colaboradores, sendo insuficiente a juntada de imagens isoladas.

5. A multa diária de R$2.000,00, limitada ao período de 6.10.2023 a 23.12.2023, mostra-se proporcional, razoável e adequada à finalidade coercitiva da medida (art. 537 do CPC).

6. O Juízo de origem não modificou o título executivo judicial; apenas impôs a multa cominatória como meio de compelir ao cumprimento da obrigação de fazer, respeitando os parâmetros legais e constitucionais incidentes.

IV.
Dispositivo

7.

Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, parágrafo único, e art. 537; Resolução CMN n. 4.949/2021, art. 5o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1957105/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 3.6.2024; TJMT, Recurso Inominado n. 1052170-43.2023.8.11.0001, relatora Juíza de Direito
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 17.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão proferida no processo de Cumprimento de Sentença n. 1003727-38.2023.8.11.0041, a qual, com base nos autos de constatação do PROCON/MT, reconheceu o descumprimento do item “e” da sentença e aplicou multa de R$14.000,00. Em relação ao item “f”, concluiu pela ausência de comprovação do cumprimento adequado da determinação e fixou multa diária de R$2.000,00, limitada ao período de 6.10.2023 a 23.12.2023.

O agravante alega que a multa de R$14.000,00 deve ser afastada, pois o atendimento presencial aos consumidores interessados em quitar boletos de concessionárias de serviços públicos não integra os encargos assumidos contratualmente com tais empresas, tampouco constitui obrigação legal.

Aduz que o pagamento presencial desses boletos não está previsto na rede de atendimento estabelecida com cada concessionária, e que o consumidor dispõe de alternativas para quitação, inclusive por meio de canais digitais.

Sustenta que sua conduta está amparada na Resolução CMN n. 4.949/2021, art. 5o, §1o, a qual autoriza a limitação do atendimento presencial em certas operações, desde que haja prévio acordo com o ente convenente.

Afirma que não descumpriu a ordem judicial, motivo pelo qual considera indevida a multa de R$14.000,00, correspondente a sete autos de infração lavrados pelo PROCON/MT.

No tocante ao item “f” da sentença, aponta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao reconhecer a inobservância da ordem

de manter atendentes nas agências da Capital para orientar os consumidores no uso dos caixas eletrônicos. Argumenta que a execução da medida foi devidamente demonstrada nos autos de origem, mediante imagens de funcionários prestando o atendimento exigido, bem como pelas constatações realizadas pelo PROCON/MT, das quais se depreende a presença de colaboradores em posição de auxílio junto aos terminais de autoatendimento.

Acrescenta que a decisão agravada violou a coisa julgada ao instituir multa diária de R$

2.000,00 pelo suposto inadimplemento dos deveres estabelecidos nos itens “e” e “f” da sentença.

Assinala que a sentença exequenda já havia definido, de forma expressa, o critério para aplicação da penalidade, estipulando multa de R$

2.000,00 para cada denúncia formalizada em órgão de defesa do consumidor. Diz, ainda, que a alteração dessa base de cálculo, na fase de cumprimento de sentença, configura modificação incompatível com o título judicial, em afronta aos artigos 502, 503, 505 e 509, §4o, do CPC.

Defende a delimitação de um teto máximo para a multa cominatória incidente em caso de eventual descumprimento das obrigações fixadas na sentença, sob pena de resultar em valores excessivos e incoerentes com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Argui que a multa tem natureza coercitiva, e não compensatória, devendo ser ajustada às peculiaridades do caso concreto.

Pugna pelo provimento do Recurso para que sejam excluídas as multas decorrentes do alegado descumprimento dos itens “e” e “f” da sentença, com o reconhecimento do adimplemento integral dos deveres fixados. Subsidiariamente, pleiteia que seja observada a forma de incidência das penalidades tal como consta no título judicial, afastando-se a multa diária. Requer também que as multas sejam restringidas a no máximo R$100.000,00 (Id 253317653).

Na contraminuta, o agravado aponta o descumprimento da obrigação descrita no item “e” da sentença, diante das negativas de atendimento presencial constatadas pelo PROCON/MT, assim como a ausência de prova, pela parte contrária, do cumprimento do encargo descrito no item “f”, consistente na manutenção de funcionário capacitado, com colete identificador, junto aos caixas eletrônicos.

Ao final, pede o não provimento do Recurso (Id 266518251).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento, visto que a multa cominada em virtude do item “e” da sentença advém de constatações formais do PROCON/MT quanto à negativa de atendimento presencial em agência bancária, e que o agravante demonstrou o cumprimento regular da obrigação. No que concerne ao item “f”, diz que não ficou comprovado que o agravante mantém funcionário com colete identificador para auxiliar os consumidores nos terminais de autoatendimento, o que justificaria a ordem judicial de cumprimento sob pena de multa (Id 272981858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025